Tribunal: STF
Processo: HC 188553
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Substituição. Paciente mãe de 3 filhos menores de 12 anos. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Maurício Bernardes da Silva em favor de Diana Paula Rodrigues de Freitas, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 127.066/MS.
    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Inicialmente, verifica-se que o pedido de convolação da prisão preventiva em domiciliar com espeque na pandemia causada pelo COVID-19, não foi debatida pela Corte Estadual, ao fundamento de ser indevida a análise direta da questão sem anterior exame por juízo monocrático. Essa circunstância impede qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre o referido tópico, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. 
    Nesse norte: 
    (...)
    Por sua vez, quanto ao periculum libertatis, da análise dos autos infere-se que a recorrente teve a sua prisão preventiva decretada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, num contexto em que as investigações tem apontado que ela desempenharia um papel relevante em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. 
    A decisão que denegou o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, com vistas a aplicação do art. 318 do CPP, ressaltou (e-STJ fls. 26-27): 
    ‘[...] em que pese as certidões de nascimento, não há elementos de prova que demonstrem concretamente a imprescindibilidade da investigada aos cuidados especiais de filho menor de 6 (seis) anos, prova que incumbia à requerente. De se ver que a certidão de nascimento não demonstra, por si só, que a criança de dois anos e cinco meses é lactante ou que os filhos apresentam necessidades especiais, até mesmo porque, segundo o UNICEF, o aleitamento materno exclusivo vai até o sexto mês de vida (Fonte: https://www.unicef.org/brazil/aleitamento-materno)[...] 
    O caso vertente envolve a suposta traficância coordenada por Cláudio Cristiano Januário de Araújo (Totinha), companheiro da ora requerente, e que está preso no estabelecimento penal de Paranaíba por condenação decorrente do tráfico de entorpecentes (Autos nº 000707-22.2019.8.12.0024). 
    Ao que se infere do APF, tal indivíduo estaria a prosseguir em tal crime equiparado a hediondo mediante o concurso da convivente Diana Paula Rodrigues de Freitas, ora requerente, a qual incumbiria buscar a droga na cidade de Paranaíba, entregá-la para preparo e venda por terceiros, além da recepção do produto da venda. 
    De se ver que mencionada cadeia delitiva envolveria multiplicidade de pessoas, inclusive adolescentes, notadamente Jean Carlos do Amaral Oliveira, pessoa incumbida da recepção, preparo, venda e entrega à requerente do produto da comercialização espúria.
      É do APF, ainda, que Cláudio Cristiano Januário de Araújo (Totinha) havia feito contato telefônico para nova busca de entorpecentes (crack e cocaína) e uma arma de fogo. 
    Por conseguinte, a requerente estaria a concorrer para a prática de crime equiparado a hediondo, coordenado por pessoa inserida em estabelecimento prisional pela traficância pretérita, mediante o direto envolvimento de adolescentes e sucessivas viagens a Paranaíba para a busca de entorpecentes, além de, na próxima viagem, uma arma de fogo. 
    Nesse contexto e nesta cognição, é de concluir que a requerente expunha, efetiva e/ou potencialmente, os filhos a nefasto ambiente, em prejuízo ao sadio desenvolvimento dos infantes, malferindo o direito deles à proteção integral. 
    Além disso, a disponibilidade para viagens a Paranaíba com o escopo de buscar o entorpecente a ser comercializado em Aparecida do Taboado - inclusive, sob orientação do convivente de que, caso flagrada no transporte da droga, não permaneceria presa -, fragiliza a asserção de imprescindibilidade para os cuidados da prole. Destarte, por ora, vislumbro excepcionalidade justificadora da manutenção da prisão preventiva.’ 
    Inconformada, a defesa ingressou com habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, por sua vez, denegou a ordem, ratificando a segregação processual da ré, com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 70-71): 
    ‘No que diz respeito aos requisitos definidos no art. 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva da paciente foi decidida com base em fundamentos idôneos, pois apontada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do delito, bem como declinada a hipótese de admissibilidade. 
    Além disso, a medida extrema está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em virtude do sério risco de reiteração delitiva, vez que a paciente era responsável por receber os valores referentes à venda de drogas, auxiliava no tráfico e ainda tinha a função de buscar a droga de Paranaíba – MS para a cidade de Aparecida do Taboado, cujo esquema envolvia, inclusive, adolescentes. Outro fundamento idôneo é a conveniência da instrução criminal, decorrente da possibilidade concreta de represálias e intimidações às testemunhas e aos adolescentes envolvidos na prática delitiva. Evidente, portanto, que a manutenção da prisão preventiva da paciente não fere o princípio da proporcionalidade e nem constitui ilegalidade, tendo em vista que as finalidades cautelares que exsurgem do caso concreto impõem a necessidade da segregação. Nesse contexto, ou seja, em que presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, é irrelevante o fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 
    Quanto ao fato de ser mãe de 3 crianças, a paciente não comprovou que os mesmos dependam, única e exclusivamente, dos seus cuidados. Ademais, o que corrobora tal assertiva é que a paciente se dedicava à traficância e dispunha de tempo para realizar viagens para Paranaíba, com a finalidade de transportar drogas para Aparecida do Taboado, o que rechaça a tese de imprescindibilidade aos filhos.’
    Delineado o contexto fático processual, com relação aos requisitos da prisão preventiva, constata-se que a segregação da recorrente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se devida para o fim de acautelamento, sobretudo, da ordem pública, vulnerada diante da periculosidade social da envolvida, extraída das graves circunstâncias do evento criminoso denunciado. 
    Além disso, a medida extrema mostra-se imprescindível, na espécie, ante a verificação da recidiva na prática do fornecimento de drogas, especialmente agravada por seu envolvimento em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, comandadas por seu companheiro, que está dentro de estabelecimento prisional, com viés intermunicipal e com envolvimento de adolescentes, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta da agente e demonstram que sua prisão é devida para o fim de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 
    Na mesma linha: 
    (...)
    Quanto ao pedido de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, em 20.2.2018, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixou os seguintes parâmetros, a serem doravante observados na análise dos casos que versarem sobre a matéria: 
    (...)
    Percebe-se que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão coletiva concessiva da ordem de habeas corpus para que fosse imediatamente aplicada a gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes presas preventivamente ou submetidas a medidas socioeducativas provisórias privativas de liberdade, inclusive provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional. 
    Assim, no presente caso, cumpre averiguar, à luz das condicionantes fixadas pela Suprema Corte, se está presente alguma das exceções que impeça a concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar de prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas elencadas nos incisos do art. 319 do CPP. 
    O acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, entre outros fundamentos, destacou a gravidade diferenciada do fato criminoso denunciado, consignando que a situação da recorrente amolda-se a excepcionalidade dos casos previstos no citado writ. Conforme exsurge dos autos, a acusada – em tese – exercia a traficância, corroborando a coordenação do tráfico intermunicipal por seu marido que está cumprindo pena em estabelecimento prisional. 
    Acrescente-se que não ficou comprovada sua imprescindibilidade para os cuidados dos filhos. 
    Nesse contexto, em que pese ser a recorrente ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, constata-se que ela está inserida na excepcionalidade da regra, inclusive após as alterações recentes trazidas pela Lei n. 13.769/2018, pelo fato de não ter comprovado ser imprescindível aos cuidados dos infantes e de ter sido acusada de corroborar a liderança de seu marido em associação voltada para o tráfico de drogas, inclusive, ausentado-se dos cuidados com a prole. 
    No mesmo viés: 
    (...)
    Dessa forma, presentes os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício por este Tribunal Superior. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente. Esclarece que a Paciente é mãe de 3 filhos menores de 12 anos. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    O caso, contudo, comporta concessão da ordem de ofício, presente situação de flagrante ilegalidade e de frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte, as quais estão a interferir diretamente na liberdade de locomoção da Paciente (HC 125.783/BA, de minha relatoria; HC 124.052/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 120.274/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Com efeito, o ato dito coator negou a prisão domiciliar à Paciente aos fundamentos de que não comprovada a sua imprescindibilidade ao cuidado dos filhos menores e pela pertinência à associação vocacionada ao tráfico de drogas supostamente liderada por seu marido. Destacou ‘em que pese a recorrente ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, constata-se que ela está inserida na excepcionalidade da regra (...) pelo fato de não ter comprovado ser imprescindível aos cuidados dos infantes e de ter sido acusada de corroborar a liderança de seu marido em associação voltada para o tráfico de drogas, inclusive, ausentado-se dos cuidados com a prole’.
    Ocorre que no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, foi concedida a ordem coletiva “para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda..., enquanto perdurar tal condição”, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 
    Na esteira desse representativo precedente, a Lei 13.769/2018 incluiu o artigo 318-A no CPP, que veio a complementar a disciplina já vigente no próprio artigo 318, para determinar a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que (i) não seja caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) infração contra o filho ou dependente:
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
    domiciliar quando o agente for:
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
    menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
    incompletos. 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    A possibilidade de prisão domiciliar centra-se nas circunstâncias do caso concreto, de modo a não chancelar indevida imunidade às mães sobre prisões preventivas (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No caso, à Paciente se imputam os delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, a serviço de seu marido. Não se cogita de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, menos ainda de delitos cometidos contra ou na presença de seus filhos menores. Não há indícios de que os menores tivessem conhecimento das supostas condutas da Paciente.
    A Paciente é jovem, primária, ostenta condições pessoais favoráveis e demonstrou possuir endereço certo. Não há controvérsia quanto ao fato de os 3 filhos menores morarem com ela, e as crianças têm as idades de 10 anos, 6 anos e 02 anos – eventos 03, 05, 07, 08 e 09.
    A ratio da prisão domiciliar nessas hipóteses é a proteção integral das crianças, no sentido de bem estar e ênfase na valorização da família (art. 226 da CF). 
     A imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filhos nas idades e condições apontadas no presente caso – notadamente quando em cena criança com 02 anos de idade - decorre do próprio poder familiar. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP que, no caso, não se concretizam: ‘A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312[8],V do CPP, a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo’ (HC 187.070, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, concedo parcialmente a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da Paciente Diana Paula Rodrigues de Freitas por prisão domiciliar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Aparecida do Taboado/MS (processo 0000563-14.2020.8.12.0024), ao qual competirá a implantação, fiscalização e, se o caso, a adoção de outras medidas cautelares que se façam necessárias para concretizar a medida. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora